Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600388-68.2024.6.16.0029
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
06/05/2025
Número: 0600388-68.2024.6.16.0029

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 22/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600388-
68.2024.6.16.0029, que julgou desaprovada a prestação de contas referente às Eleições 2024, do
Requerente: Elio Geraldo Perli (art. 30, III, da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.). Determinou o recolhimento da importância de R$ 2.935,90 (dois mil, novecentos e
trinta e cinco reais e noventa centavos) ao Tesouro Nacional e aplicou multa no valor de R$ 960,60
(novecentos e sessenta reais e sessenta centavos). (Prestação de contas eleitorais de Elio Geraldo
Perli, candidato ao cargo de vereador pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, na Unidade Eleitoral
Imbituva/PR, desaprovada, tendo em vista que o prestador realizou doação de recursos próprios no
valor de R$ 4.000,00 por meio de depósito bancário em desconformidade com a determinação
prevista no artigo 21, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Uma vez realizada a doação irregular, os
valores não foram devolvidos ao doador e foram utilizados em campanha. Assim, conforme o §4º,
no caso de utilização das doações recebidas em desacordo com o previsto no artigo 21, o valor
deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do disposto no caput do art. 32 da Resolução
23.607/2019. Não bastasse, foi constatada a extrapolação dos limites de autofinanciamento de
campanha, no valor de R$ 2.401,49 acima do limite legal, representando 25,02% de recursos
próprios em relação ao limite de gastos, o que fere o disposto no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 e sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da
quantia em excesso, sem prejuízo de a candidata ou o candidato responder por abuso do poder
econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º
Pelos gastos excessivos com recursos próprios, aplico ao candidato multa no valor de R$ 960,60
(novecentos e sessenta reais e sessenta centavos), correspondente a 40% (quarenta por cento) da
quantia em excesso) SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELIO GERALDO PERLI (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ELIO GERALDO PERLI VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 029ª ZONA ELEITORAL DE IMBITUVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44483813
06/05/2025
13:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44483813 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335260500000043426524
Número do documento: 25050613335260500000043426524
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:38:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.894

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600388-
68.2024.6.16.0029 – Imbituva – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ELIO GERALDO PERLI VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: ELIO GERALDO PERLI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 029ª ZONA ELEITORAL DE IMBITUVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO. ELEIÇÕES 2024. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DEPÓSITO EM
ESPÉCIE.
EXIGÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM
RECURSOS PRÓPRIOS. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS DESAPROVADAS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de
vereador contra sentença proferida pelo Juízo da Zona Eleitoral de origem,
que julgou desaprovadas as contas de campanha.
A sentença determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional de valor
relativo a recurso de origem não identificada e aplicou multa por
extrapolação do limite de autofinanciamento.
O recorrente alegou dupla penalização pelo mesmo fato, sustentou a
natureza formal da irregularidade, a aplicação do princípio da
proporcionalidade e, subsidiariamente, pleiteou a redução da multa.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.

Num. 44483813 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335260500000043426524
Número do documento: 25050613335260500000043426524
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:38:16
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a doação em espécie
realizada na conta de campanha caracteriza recurso de origem não
identificada, com exigência de recolhimento ao Tesouro Nacional; (ii)
saber se o valor considerado irregular deve ser excluído da apuração
do limite de autofinanciamento, afastando-se a aplicação da multa
correspondente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O depósito em espécie no valor de R$ 4.000,00, sem a observância
das formalidades do art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
caracteriza recurso de origem não identificada, por inviabilizar o
rastreamento da origem dos recursos, devendo ser recolhido ao
Tesouro Nacional, conforme art. 32, § 1º, IV, do mesmo normativo.
7. A jurisprudência do TSE é firme no sentido de que a mera indicação
de CPF no comprovante não supre a exigência legal, cuja finalidade é
garantir a rastreabilidade bancária dos recursos utilizados em
campanha.
8. O valor recebido irregularmente corresponde a 81,63% da
arrecadação financeira da campanha, o que caracteriza falha grave,
comprometendo a regularidade das contas e afastando a incidência
dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e insignificância.
9. Quanto à alegada extrapolação do limite de autofinanciamento,
reconhece-se que o valor classificado como recurso de origem não
identificada não deve ser computado como doação própria, para evitar
a configuração de bis in idem.
10. Prevalece, nessa linha, a jurisprudência deste Tribunal, que afasta
a aplicação de multa por excesso de autofinanciamento quando o valor
tido como excedente for simultaneamente tratado como recurso de
origem não identificada.
11. Assim, a sentença deve ser reformada para afastar a penalidade
de multa por extrapolação do limite de autofinanciamento, mantendo-
se, contudo, a desaprovação das contas e a determinação de
recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a
irregularidade referente à extrapolação do limite de gastos com
recursos próprios, mantendo, porém, a desaprovação das contas em
razão do recebimento de recursos de origem não identificada e
determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$
2.935,90.

Tese de julgamento:
A realização de depósito em espécie, em desacordo com o art. 21, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, configura recurso de origem não
identificada, sujeitando-se ao recolhimento integral ao Tesouro Nacional.
O valor reconhecido como de origem não identificada não deve ser
considerado para fins de verificação do limite de autofinanciamento, sob
pena de bis in idem.

Num. 44483813 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335260500000043426524
Número do documento: 25050613335260500000043426524
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:38:16
A ausência de extrapolação do limite de autofinanciamento impede a
imposição de multa com base no art. 27, § 4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, art. 23, §§ 1º, 2º-A, 3º e 7º;
- Lei Complementar nº 64/1990, art. 22;
- Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, §§ 1º, 3º e 4º; 27, §§ 1º, 3º
e 4º; e 32, § 1º, IV.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, AgR-REspe nº 060111436, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
julgado em 17/09/2019, DJe de 18/11/2019.
- TRE/PR, PCE nº 060278816, Ac. nº 63218, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, julgado em 27/02/2024, DJe de 05/03/2024.
- TRE/PR, REI no PCE nº 060048211, Ac. nº 66273, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, julgado em 13/02/2025, DJe de
18/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ELIO GERALDO PERLI, candidato ao cargo de
vereador, em face da sentença proferida pelo Juízo da 029ª Zona Eleitoral de Imbituva/PR que
julgou desaprovadas as contas e determinou o recolhimento do valor de R$ 2.935,90 (dois mil,
novecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), por tratar-se de recurso de origem não
identificada, bem como aplicou a multa no importe de R$ 960,60 (novecentos e sessenta reais e
sessenta centavos), correspondente a 40% (quarenta por cento) do excesso em gastos com
recursos próprios.
Em suas razões recursais (ID 44349438), o recorrente sustenta, em síntese, que: a) as
penalidades aplicadas derivam da mesma irregularidade (autofinanciamento), caracterizando
dupla penalização indevida; b) se o valor da doação irregular for devolvido, deixaria de contar

Num. 44483813 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335260500000043426524
Número do documento: 25050613335260500000043426524
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:38:16
como excesso de autofinanciamento, não devendo ser aplicada a multa; c) a irregularidade tem
natureza meramente formal, sem impacto na isonomia entre os candidatos; d) dada a proporção
do gasto em relação à sua totalidade, sugere-se a aplicação do princípio da proporcionalidade; e)
em caso de manutenção da multa, requer seja fixada em 10% da quantia excedida, ou , quando
muito, em 30%.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, para que seja
afastada ou, quando muito, reduzida a multa aplicada.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44378033) manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, concluindo que “não há reparos a fazer na decisão do Juízo de
origem, devendo-se desprover o recurso eleitoral interposto.”
É o breve relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal merece acolhimento em parte.
a) Recebimento de recursos de origem não identificada (art. 32 da Resolução TSE n°
23.607/2019)
A sentença desaprovou as contas de campanha do recorrente, em virtude do recebimento de
doação superior a R$ 1.064,10, em descordo com a legislação, a qual determina que quantias
acima do referido valor devem ser repassadas por meio de transferências bancárias ou cheque
nominal cruzado (art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
Acerca do tema, o art. 21, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019 assim estabelece:
"Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão
ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário
da doação ou cheque cruzado e nominal.
(...)
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não
podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do
doador, ser a ela ou a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser

Num. 44483813 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335260500000043426524
Número do documento: 25050613335260500000043426524
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:38:16
consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na
forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo
com este artigo, ainda que identificada(o) a doadora ou o doador, os valores
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art.
32 desta Resolução."
A norma em questão tem como objetivo rastrear a origem dos recursos que financiam as
campanhas eleitorais, garantindo a transparência e a regularidade das contas apresentadas.
Dessa forma, busca-se impedir o uso de recursos provenientes de fontes proibidas ou de origem
não identificada.
Por essa razão, a legislação estabeleceu o limite previsto no § 1º do art. 21 da resolução
mencionada, classificando como de origem não identificada os depósitos que excederem o
referido teto.
No que se refere à utilização de recursos de origem não identificada, o artigo 32, § 1°, IV da
Resolução TSE nº 23.607/2019, assim prevê:
"Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;"
In casu, o depósito em espécie no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) constitui irregularidade
grave, pois inviabiliza a adequada atividade de controle a cargo da Justiça Eleitoral, por não
permitir a devida identificação da origem dos recursos.
Em que pese o depósito ser identificado pelo CPF do próprio Prestador de Contas, em linha com
o Colendo Tribunal Superior Eleitoral, entende-se pela manutenção da irregularidade, uma vez
que "a mera indicação de número de CPF nos comprovantes de depósitos não é suficiente para
identificar a origem da doação, porquanto, o objetivo da norma, ao exigir a transferência bancária,
é possibilitar o rastreamento entre os estabelecimentos bancários" (TSE, AgR-REspe nº
060111436 Acórdão PALMAS - TO, Relator(a): Min. Sergio Silveira Banhos, Julgamento:
17/09/2019, Publicação: 18/11/2019).
Em suas razões recursais, o candidato recorrente defende que a irregularidade tem natureza
meramente formal, sem impacto na isonomia entre os candidatos.
Essa alegação, contudo, não deve prevalecer, pois, quando o depósito é realizado em espécie, a
identificação da origem real do dinheiro torna-se inviável. Ademais, o valor arrecadado de forma
irregular é de monta significante, como bem pontuou o Juízo singular:
"No caso em apreço, verifica-se que, conforme apontado pela unidade técnica,

Num. 44483813 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335260500000043426524
Número do documento: 25050613335260500000043426524
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:38:16
o valor doado irregularmente representa 68,98% das receitas arrecadadas em
campanha quando consideradas as estimáveis em dinheiro somadas às
financeiras. Considerando apenas as receitas financeiras, representa 81,63%,
ou seja, quase a totalidade dos recursos financeiros empregados em campanha.
O descumprimento da norma em questão fere a transparência das contas, ao
impossibilitar a aferição da origem dos recursos, representando falha grave, de
grande impacto sobre a regularidade das contas, apta a ensejar a sua
desaprovação."
Dessa forma, considerando que o candidato contrariou o disposto no art. 21, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, os valores irregulares devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma
do art. 21, § 4º c/c o art. 32, §1º, inciso IV, do referido normativo, por se tratarem de recursos de
origem não identificada.
Nesse sentido, trago o seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. IRREGULARIDADE EM GASTOS
ELEITORAIS. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
OMISSÃO.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Nos termos dos arts. 35, VII, § 12 c/c 53, II, c e 60, § 2º, todos da Res. TSE
nº 23.607/2019, considera-se irregular o gasto com pessoal sem a apresentação
de contrato que contenha todos os requisitos legais.
2. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE nº. 23.607/2019.
3. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.
4. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias
de campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
5. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
6. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados
na prestação de contas final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo

Num. 44483813 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335260500000043426524
Número do documento: 25050613335260500000043426524
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:38:16
47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
7. Irregularidades que, em conjunto, ultrapassam o percentual de 10% dos
recursos movimentados na campanha, o que impossibilita a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso em debate.
Precedentes do TSE.
8. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.
(PCE nº 060278816 Acórdão nº 63218 CURITIBA - PR, Relator(a): Des.
Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 27/02/2024 Publicação: 05/03/2024) -
Destaque nosso.
A irregularidade apontada é significativa e compromete a regularidade das contas, resultando na
sua desaprovação. O percentual de 81,63% afasta a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.
Assim, tendo sido comprovada a irregularidade na prestação de contas do recorrente e tratando-
se de uma falha grave, cujo montante ultrapassa os limites estabelecidos pela jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral e deste Regional para a aplicação dos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e insignificância, a desaprovação das contas revela-se a medida adequada.
Por fim, a sentença determinou corretamente o recolhimento ao Tesouro Nacional.
b) Extrapolação do limite de gastos com doação de recursos próprios (art. 27, § 1º, da
Resolução TSE 23.607/2019)
Primeiramente, cumpre destacar que a Portaria TSE nº 593/2024 fixou em R$ 15.985,08 o limite
de gastos para as campanhas eleitorais ao cargo de vereador no Município de Imbituva/PR,
sendo 10% desse valor o montante máximo de recursos próprios que o candidato pode doar para
sua campanha eleitoral, qual seja, R$ 1.598,51.
A matéria em debate é tratada no art. 27 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o qual prevê que:
"Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no
ano-calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua
campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos
de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
(...)
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade da doadora ou
do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não
ultrapasse R$40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita a infratora ou o
infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da
quantia em excesso, sem prejuízo de a candidata ou o candidato responder por

Num. 44483813 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335260500000043426524
Número do documento: 25050613335260500000043426524
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:38:16
abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º) .
O recorrente alega que não houve intenção de descumprir a legislação eleitoral e que o valor
considerado como recurso de origem não identificada, uma vez determinada a devolução, não
deveria contar como excesso de autofinanciamento.
No caso em exame, o parecer técnico conclusivo indicou que o valor dos recursos próprios
aplicados na campanha superou em R$ 2.401,49 o valor limite de gastos estabelecido para o
cargo de vereador no município. Para tanto, considerou que o valor de recursos próprios
empregados foi de R$ 4.000,00, enquanto somente poderia ter sido aplicado o valor de R$
1.598,51.
No entanto, compreendo que o montante classificado como recurso de origem não identificada
(RONI), já considerado irregular e sujeito à devolução integral, não deve ser incluído no cálculo
do autofinanciamento excedente. Isso porque essa quantia não pode ser enquadrada como
doação de recurso próprio, uma vez que a sentença reconheceu sua origem não identificada,
entendimento que agora se reafirma nesta instância recursal.
Essa medida busca evitar a duplicidade de penalidades, garantindo uma análise mais justa e
coerente do caso. Caso o valor fosse novamente contabilizado no excedente do
autofinanciamento, haveria a configuração de bis in idem, ou seja, uma dupla penalização pelo
mesmo fato: primeiro, com a obrigação de devolução; segundo, com a imputação do excedente.
Nesse sentido, esta Corte, em julgamento a caso semelhante, assim decidiu:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÃO 2024. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. DEPÓSITO EM ESPÉCIE. EXIGÊNCIA DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
AUSÊNCIA
DE
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO. MULTA
AFASTADA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que doações
financeiras acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas por meio de transferência
eletrônica ou cheque cruzado e nominal, de forma que a origem dos recursos
seja plenamente identificada.
4. A norma eleitoral busca assegurar transparência e rastreabilidade nas contas
de campanha. Mesmo que o CPF do recorrente tenha sido identificado como
depositante, a ausência de comprovação da origem do dinheiro inviabiliza sua
utilização como recurso próprio.
5. No caso, o depósito em espécie no valor de R$ 1.937,00, realizado na
agência bancária pelo recorrente, não atende a essa exigência, configurando
recurso de origem não identificada, o que enseja a determinação do
recolhimento integral ao Tesouro Nacional.

Num. 44483813 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335260500000043426524
Número do documento: 25050613335260500000043426524
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:38:16
6. No que se refere ao limite de autofinanciamento, o art. 23, § 2º-A, da Lei nº
9.504/97 fixa o limite em 10% do total de gastos de campanha permitido. Para
o cargo de vereador no município de Pinhão, esse limite era de R$ 1.598,51. O
recorrente declarou arrecadação de R$ 2.937,00 como recursos próprios, mas,
excluído o valor de R$ 1.937,00, reconhecido como recurso de origem não
identificada, não há extrapolação do limite de autofinanciamento.
7. Assim, conclui-se pela ausência de extrapolação do limite de
autofinanciamento, o que afasta a aplicação da multa de R$ 101,50, nos termos
do art. 27, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
8. Embora a irregularidade envolvendo o recurso de origem não identificada
(R$ 1.937,00) represente 35,64% do total arrecadado, o que poderia ensejar a
desaprovação das contas, a decisão recorrida não pode ser agravada em razão
da vedação à reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a exclusão da
multa de R$ 101,50.
Teses de julgamento:
1. Depósitos em espécie realizados na conta de campanha, sem a identificação
da origem dos recursos e em desacordo com o art. 21, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, configuram recursos de origem não identificada, sujeitos ao
recolhimento integral ao Tesouro Nacional.
2. O reconhecimento do recurso como sendo de origem não identificada
impede a sua contabilização para fins de verificação do limite de
autofinanciamento.
3. A ausência de extrapolação do limite de autofinanciamento impede a
aplicação de multa com fundamento no art. 27, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
(REI no(a) PCE nº 060048211 Acórdão nº 66273 PINHÃO - PR, Relator(a):
Des. Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 13/02/2025, Publicação:
18/02/2025) - Grifos nossos.

Excluindo-se o montante de R$ 2.935,90 (dois mil, novecentos e trinta e cinco reais), reconhecido
como recurso de origem não identificada, resta que o valor despendido pelo candidato em
recursos próprios encontra-se dentro do limite estabelecido.
Nessa linha de raciocínio, a sentença deve ser reformada para desconsiderar a extrapolação do
limite de gastos com recursos próprios e, consequentemente, afastar a multa imposta em razão
do art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto por ELIO GERALDO

Num. 44483813 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335260500000043426524
Número do documento: 25050613335260500000043426524
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:38:16
PERLI para reformar em parte a sentença e afastar a irregularidade referente à extrapolação do
limite de gastos com recursos próprios, mantendo, porém, a desaprovação das contas em razão
do apontamento relativo ao recebimento de recursos de origem não identificada, com a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 2.935,90 (dois mil,
novecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos).
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600388-
68.2024.6.16.0029 - Imbituva - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ELIO GERALDO PERLI VEREADOR, ELIO GERALDO PERLI -
Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
029ª ZONA ELEITORAL DE IMBITUVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025